Tribunal: TJBA
Processo: 0513400-70.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513400-70.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, BETANIA ROCHA RODRIGUES registrado(a) civilmente como BETANIA ROCHA RODRIGUES APELADO: JASCIENE DA SILVA SOUSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa injustificada em processar cadastramento de consumidora centenária em regime especial de home care. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao manter o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e se houve negativa de vigência aos arts. 186, 884 do CC, art. 373, I, do CPC, e art. 489, II, do CPC e art. 93, IX, da CF. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva todas as questões devolvidas no recurso, assentando a legitimidade passiva da concessionária, a caracterização da falha na prestação do serviço pela recusa indevida de processamento de cadastro especial de saúde, e a ocorrência do dano moral in re ipsa. 4. Os juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória decorrente de responsabilidade contratual fluem a partir da citação, em estrita observância ao art. 405 do Código Civil, não havendo omissão ou contradição no julgado que aplicou a regra legal. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica amplamente apreciada, tampouco ao mero prequestionamento ficto quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0513400-70.2017.8.05.0080, sendo parte Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e parte Embargada JASCIENE DA SILVA SOUSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA